Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES. COMPROVAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO PEDIDO DE EMISSÃO DE NOVO BOLETO DE FORMA CÉLERE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUANTO À TENTATIVA INFRUTÍFERA DE QUITAR O BOLETO POR ESTAR DESATUALIZADO. PAGAMENTO EFETIVADO APÓS 70 DIAS DO VENCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE FACE A RÉ NÃO OFERTAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE A AUTORA CONSEGUISSE QUITAR O DÉBITO DENTRO DE 60 DIAS. REGULARIDADE DA COBRANÇA EMITIDA RELATIVA AOS ÚLTIMOS DIAS DO CONTRATO ANTES DO SEU CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava o restabelecimento do plano de saúde contratado e que foi cancelado sob o fundamento de que estaria inadimplente por mais de 60 dias.
II. A tese da parte autora de que não foi cientificada da inadimplência e do cancelamento em caso de ausência de quitação do débito configura inovação recursal, uma vez que tal alegação não consta na petição inicial. Contudo, é inviável à parte lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide.
III. Há verossimilhança nas alegações da parte autora suficientes para comprovar que buscou regularizar o débito antes de transcorrido o período de 60 dias do inadimplemento. Para tanto, após ser notificada do débito em 19.03.2019, entrou em contato com a ré com celeridade, eis que no dia 21.03.2019 recebeu o e-mail com a segunda via do boleto para pagamento, o qual afirma que não conseguiu quitar por “estar desatualizado”. Após, a autora somente conseguiu regularizar o débito quando realizou um novo contato com a ré, sendo emitida outra via do boleto, que foi quitada em 23.04.2019.
IV. Face a demonstração da autora que pretendia regularizar o débito de forma tempestiva, constata-se que a falha na prestação do serviço da parte ré decorreu do erro quando da tentativa de regularização da dívida pela autora. Lado outro, é possível identificar que a autora, notificada de apenas uma parcela anterior em aberto, foi diligente e realizou o contato solicitado pela ré para regularizar a situação, sendo que não conseguiu efetuar o pagamento do código de barras emitido. Assim, apesar dos esforços realizados, a autora somente conseguiu almejar a quitação pretendida quando da emissão de um boleto correto, já com 70 dias de atraso.
V. Desse modo, apesar do artigo 13, II da Lei 9656/98 autorizar a suspensão ou rescisão do contrato pelo inadimplemento da mensalidade superior a 60 dias, no caso em tela a autora buscou a solução do problema, mas não conseguiu quitar o código de barras emitido, não tendo a ré ofertado condições suficientes para o devido adimplemento da dívida dentro do prazo legal de 60 dias. Em consequência, deve a sentença ser reformada para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora.
VI. Adiante, a autora alega que não deve arcar com a cobrança do período em que o plano de saúde estava cancelado, eis que entende indevida a cobrança de R$ 52,66 emitida em 02.05.2019. Contudo, não há irregularidade na cobrança ID 12557571, pág. 11, eis que relativa aos dias devidos entre a última parcela quitada e o cancelamento do plano de saúde (12.04.2019 – 16.04.2019), sendo admitida a sua cobrança pela ré. De todo modo, o fato do remanescer o débito relativo a este período não é causa apta a afastar o pedido de restabelecimento do plano de saúde, visto trata-se de cobrança que a autora entendia controvertida, relativo a período que acreditava ser posterior ao cancelamento do plano.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte ré a restabelecer o plano de saúde da autora, na mesma forma anteriormente contratada. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.